Tribunal: TJPA
Processo: 0815305-35.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815305-35.2022.8.14.0040

APELANTE: MASTER BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, DALMIR FARIA DA SILVA

APELADO: EDIVALDO BATISTA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação regressiva de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, pela improcedência da demanda sob o fundamento de ausência de prova da responsabilidade do réu pelo acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas requeridas pelas partes, especialmente diante da controvérsia fática acerca da dinâmica do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando a matéria estiver madura para decisão, dispensando produção de provas, conforme o art. 355, I, do CPC.

4.

O art. 370, parágrafo único, do CPC exige fundamentação específica para o indeferimento de provas requeridas pelas partes.

5.

Em ações envolvendo responsabilidade civil por fato de terceiro decorrente de acidente de trânsito, a instrução probatória é usualmente indispensável à elucidação dos fatos.

6.

No caso concreto, a ausência de audiência de instrução e julgamento, aliada ao indeferimento imotivado das provas requeridas desde a inicial, configurou cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

7.

A supressão da fase instrutória compromete o contraditório e impede o pleno exercício do direito de prova, tornando nula a sentença por
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 487, I.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por MASTER BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS e DALMIR FARIA DA SILVA
contra a sentença de ID 16903197, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
ação regressiva de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito
, ajuizada em face de EDIVALDO BATISTA DOS REIS, nos seguintes termos:

Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, embora evidenciada a existência de danos e a realização de reparos no veículo, inexiste prova da efetiva concorrência da ré para o sinistro. Sequer foi juntado aos autos boletim de ocorrência sobre o evento narrado na inicial.

Os autos revelam apenas que, em determinado momento, o veículo segurado foi danificado em sua traseira.
Entretanto, não é possível elucidar a causa determinante do acidente. Deveras, não há nenhum elemento probatório que possa indicar o réu como causador do dano sofrido pelo veículo.

Desse modo, não tendo a parte autora se desvencilhado do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO,
julgo improcedente a demanda
, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se. (grifos do original)

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese: (i) que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem proferiu sentença sem oportunizar a produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do recorrido, requeridos desde a petição inicial; (ii) que os documentos anexados aos autos, incluindo notas fiscais, contrato de proteção veicular e fotos do veículo, seriam suficientes para comprovar a existência do dano e a legitimidade ativa da associação; (iii) que o indeferimento das provas requeridas comprometeu o esclarecimento sobre a culpa exclusiva do recorrido pelo acidente e, por conseguinte, o reconhecimento do direito de regresso.

Ao final, requerem o acolhimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória, ou, sucessivamente, que o pedido inicial seja julgado procedente, com a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 16.084,00, devidamente corrigido, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

2.

Das Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal e do depoimento pessoal do réu, expressamente requeridos pela parte autora desde a petição inicial.

Com efeito, os apelantes ajuizaram ação regressiva de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, alegando que o segundo autor, associado da primeira apelante, teve seu veículo danificado em decorrência de colisão provocada pelo recorrido. Após efetuar o pagamento da reparação, a associação buscou a restituição dos valores com base na sub-rogação legal.

O juízo de origem, ao constatar a revelia do réu e considerar insuficiente o conjunto probatório acostado aos autos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I).

Compulsando os autos, entendo que, de fato, o magistrado
a quo
cometeu
error in procedendo
ao julgar antecipadamente a lide, de forma que a sentença merece ser cassada. Passo a explicar.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15
.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso concreto, verifica-se que os autores pleitearam expressamente, ainda na petição inicial, a produção de prova testemunhal entre outras, providências que foram indeferidas sem fundamentação específica em desacordo com o artigo 370, § único do CPC e sem a designação de audiência de instrução e julgamento, mesmo se tratando de demanda fundada em responsabilidade civil por fato do terceiro, envolvendo dinâmica de acidente de trânsito, cuja elucidação, comumente, depende da formação de um conjunto probatório mais robusto.

De fato, a meu ver, a análise tão somente dos documentos colacionados com a inicial não é suficiente para se afirmar que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. A discussão dos autos engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando não houve sequer a realização de audiência ou o indeferimento fundamentado de produção das provas requeridas.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
consistente no indevido julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada as partes a produção de provas com o intuito de corroborar suas alegações, suprimindo fase processual de suma relevância ao desfecho da lide (instrução probatória), resultando em cerceamento de defesa e na nulidade da sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço o Recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025